Tribunal: TJMT
Processo: 1016763-08.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016763-08.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), CAIO FERNANDES SILVA - CPF: 055.897.501-13 (REQUERENTE), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §

4º, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REDUÇÃO EM FRAÇÃO DE 1/2. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Revisão criminal ajuizada com fulcro no art. 621, I, do CPP, visando a rescisão parcial de sentença condenatória prolatada contra o revisionando, condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, não analisada na ação penal originária.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, e, em caso positivo, definir a fração adequada para a redução da reprimenda.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é cabível para corrigir sentença condenatória contrária à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do CPP.

2. A análise dos autos demonstra que o revisionando é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas, preenchendo os requisitos cumulativos do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3. A condenação anterior existente é por fato posterior à infração em análise, o que impede o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes no presente feito.

4. A quantidade de droga apreendida (4,315kg de maconha) e o modo de operação não impedem a aplicação do tráfico privilegiado, tampouco justificam a redução máxima da pena, sendo razoável a fixação da fração em 1/2.

5. Não houve utilização da quantidade ou natureza da droga para exasperação da pena-base, afastando o
bis in idem
.

6. A pena definitiva é redimensionada para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

IV. Dispositivo e Tese:
Revisão parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

1. É cabível a revisão criminal para reconhecimento do tráfico privilegiado quando presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e ausente análise na sentença ou acórdão original. 2. A fração de redução da pena pode ser fixada de forma proporcional à quantidade de droga apreendida, mesmo diante do preenchimento formal dos requisitos legais. 3. A ausência de agravantes e de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõe a fixação da redução em 1/2, quando compatível com a natureza e quantidade da droga.

Dispositivos relevantes citados:
art. 621, I, do CPP; art. 33, caput e §4º, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, §2º, "c", do CP; art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – REsp n. 2.115.157/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025;
AgRg
no REsp n. 2.147.211/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Caio Fernandes
Silva, com fundamento no artigo 621, inciso I, da Lei Instrumental Penal, em face da
sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de atuação estratégica -
NAE
, que julgando
parcialmente procedente a ação penal n. 0003835-53.2019.8.11.0032, condenou o
revisionando nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de
liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos
fatos.

A defesa técnica do revisionando Caio Fernandes Silva (Id.
288827883), requer a procedência da revisional, para rescindir parcialmente o édito
condenatório, a fim de que, na fase dosimétrica, na terceira etapa de fixação da reprimenda,
seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar
máximo de 2/3 (dois terços).

Inicial instruída com os documentos de Ids.

288827889,
288827898,
288834853,
288827899,
288834850,
288834851,
288834852,
288834854,
288834855,
288834857

(
Certidão de trânsito em julgado)
e
288834858
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d.
Promotor de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
,
manifestou-se pel
a

improcedência da revisional
(Id.
290714895
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso
, requisito que está preenchido de certidão de trânsito em julgado de id. 288834857.

Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

No caso dos autos, o requerente
alega que não apesar de não ter sido apresentada tese defensiva
pleiteando a
privilegiadora
antes da r. sentença e do v. acórdão
, estão presentes
os requisitos
para a sua aplicação, nos termos do
§4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006,
requerendo sua aplicação em no

patamar máximo de 2/
3
(dois terços)
.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo parte da denúncia oferecida
(Id. 288827899)
, que foi julgada parcialmente procedente para a sua condenação, confirmada posteriormente em sede de apelação que transitou em julgado:

(...)
FATO 1:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de outubro de 2019,
em horário incerto, no local denominado Pedra, no município de Cuiabá-MT, os denunciados IGOR
RODRIGUES DAVI, LUCAS SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e ANDRÉ
OLIVEIRA PIRES conscientes e voluntariamente, adquiriram, coisa que sabia ser produto de
crime, consistente em 01 (um) veículo Nissan
March
1.0, placa OBD 8655, Renavam 474819760, de
cor preta, de propriedade de Marcos Vinicius Dias do Carmo, vítima do crime de furto ocorrido no dia
29/10/2019, conforme auto de prisão em flagrante de fl. 02-IP, boletins de ocorrência fls. 03/04-IP e
53/55-IP, termo de declarações de fl. 50-IP, auto de depósito de fl. 56-IP e demais elementos coligados
nos autos.

FATO 2:

Extrai-se, ainda, dos autos, que no dia 30 de outubro de 2019, em
horário não preciso, no município de Cuiabá-MT, os denunciados IGOR RODRIGUES DAVI, LUCAS
SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e ANDRÉ OLIVEIRA PIRES, conscientes e
voluntariamente, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no
art. 33, “caput”, da Lei de Drogas.

FATO 3:

Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 31 de outubro
de 2019, por volta da 01h30min, em via pública, no município de Rosário Oeste-MT, os denunciados
IGOR RODRIGUES DAVI, LUCAS SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e ANDRÉ
OLIVEIRA PIRES, voluntariamente e conscientes, transportavam drogas, consistente em 05 (cinco)
tabletes e 02 (duas) trouxinhas da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”,

em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo

determinar dependência física ou psíquica, conforme auto de prisão em flagrante delito de fl. 02-IP,

boletim de ocorrência de fls. 03/04-IP, termo de apreensão à fl. 05-IP, laudo preliminar de droga de fl.
35-IP, laudo pericial n.º 3.14.2019.61865-01 de fls. 70/73-IP e termos de declarações acostadas aos autos.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Nos moldes elucidados do caderno informativo, restou apurado que os denunciados IGOR RODRIGUES DAVI, LUCAS SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e ANDRÉ OLIVEIRA PIRES, a fim de conseguirem transportar grande quantidade de drogas, se deslocaram até um local denominado “Pedra” no município de Cuiabá-MT, e, adquiriram um veículo, produto do crime de furto ocorrido no dia 29/10/2019, qual seja, Nissan
M
arch

1.0, placa OBD 8655, Renavam 474819760, de cor preta, pelo valor irrisório de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que, cada denunciado arcou com a quantia de R$ 250,00 (duzentos reais). Ato contínuo, com o veículo carregado com 05 (cinco) tabletes da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, com massa de 4,315kg (quatro quilogramas e trezentos e quinze gramas) se dirigiram para o Distrito de Bom Jardim, localizado na comarca de Nobres-MT.

Após, ao passar pelo Distrito da Guia, a Equipe da Polícia visualizou o referido veículo que estava em atitude suspeita e ao tentar realizar a abordagem, o veículo empreendeu fuga em alta velocidade. Consta que, os Policiais fizeram contato com a Guarnição da Polícia de Rosário Oeste-MT e foi solicitado apoio para realizar a abordagem. Em seguida, a Guarnição da Polícia de Rosário Oeste-MT, conseguiu abordar o veículo e ao proceder a busca pessoal dos denunciados, foi localizado, nos bolsos, 01 (um) cigarro de “maconha” e 02 (duas) trouxinhas da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, com massa de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis centigramas). Após, durante a busca veicular, no porta-malas, foram localizados os 05 (cinco) tabletes da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, com massa de 4,315kg (quatro quilogramas e trezentos e quinze gramas).

Por conseguinte, os denunciados informalmente aduziram que a destinação final da droga apreendida seria o Distrito de Bom Jardim, localizado no município de Nobres-MT. Os denunciados adotaram modus operandi típico de traficância de grandes quantidades, o que deixa evidente a pretensão de comercialização e distribuição, eis que, adquiriram um veículo produto de crime (sem risco de grande prejuízo financeiro) e transportavam a substância ao distribuidor final. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia IGOR RODRIGUES DAVI, LUCAS SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e ANDRÉ OLIVEIRA PIRES, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) e requer, após autuada esta, sejam eles notificados para apresentação de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, com posterior recebimento da presente denúncia e consequente citação dos réus para comparecimento em audiência de instrução e julgamento, até final condenação, conforme rito descrito na lei 11.343/2006, ouvindo-se, ademais, as testemunhas abaixo arroladas
(...)
.

Posteriormente sobreveio a r. sentença condenatória proferida de forma oral, com a seguinte dosimetria de pena
escrita
(Id.

288834850):

(...)
Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça1, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica

implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da

duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e
arts
. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto

678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto

isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia

para o fim de: (a) CONDENAR os acusados IGOR RODRIGUES DAVI, LUCAS

SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e ANDRÉ OLIVEIRA PIRES pela

prática
das infração penal prevista
no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as

implicações da Lei 8.072/90; (b) ABSOLVER os acusados IGOR RODRIGUES DAVI,

LUCAS SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e ANDRÉ OLIVEIRA PIRES, qualificado(a) nos autos, da imputação de infração ao art. 35 da Lei 11.343/062,

nos termos do art. 386, inciso V do CPP; (c) CONDENAR os acusados IGOR

RODRIGUES DAVI, LUCAS SIQUEIRA SANTOS, CAIO FERNANDES SILVA e

ANDRÉ OLIVEIRA PIRES pela prática
das infração penal prevista
no art. 180, caput,

do CPB pelo fato em que figura como vítima MARCOS VINICIUS DIAS DO

CARMO. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena,

inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.

(...)
.

Quanto ao acusado Caio Fernandes – tráfico

de drogas. À culpabilidade é normal para a espécie e o acusado registra não registra antecedentes dado que a condenação que ostenta decorre de fato posterior ao aqui

analisado. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova,

sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente

porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal.

Já nas circunstâncias e as consequências do crime são inerentes à infração penal e, no

particular do comportamento da vítima, não contribui para o evento. Assim, possuindo

circunstancia
judicial desfavorável fixa-se a pena base em cinco anos de reclusão e

quinhentos dias multa. Ausentes atenuantes destacando que nos termos da sumula

630 do STJ “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de

entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão

da posse ou propriedade para uso próprio”.
O Juízo deixa de reconhecer a agravante da

REINCIDÊNCIA porque a condenação executada na GR/SEEU 2000398-

66.2021.8.11.0042 decorre de fato posterior ao aqui analisado,
razão por que a pena

provisória é estabelecida em cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão

pela qual a pena definitiva vai fixada 05(cinco) anos de reclusão a serem cumpridos

em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º,

‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um

trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato (LAT, art. 43). Quanto ao

acusado Caio Fernandes – receptação. À culpabilidade é normal para a espécie e o

acusado registra não registra antecedentes dado que a condenação que ostenta decorre

de fato posterior ao aqui analisado. A conduta social, na linha do direito penal do fato,

não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da

personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é

típico da infração penal. Já nas circunstâncias e as consequências do crime são inerentes

à
infração penal e, no particular do comportamento da vítima, não contribui para o

evento.
Assim, possuindo
circunstancia
judicial desfavorável fixa-se a pena base em

um ano de reclusão e dez dias multa. Ausentes atenuantes e o Juízo deixa de

reconhecer a agravante da REINCIDÊNCIA porque a condenação executada na

GR/SEEU 2000398-66.2021.8.11.0042 decorre de fato posterior ao aqui analisado,
razão

por que
a pena provisória é estabelecida em um ano de reclusão e dez dias multa. Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, razão

pela qual a pena definitiva vai fixada 01 (um) ano de reclusão a ser cumprido em

regime inicial ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código

Penal e 10 (dez) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente à época do fato (CP, 49). Descumprido o requisito objetivo e frente à

reincidência, deixa de substituir a privativa por restritiva e de aplicar
o sursis
penal

(CPB, 44 e 77).
(...).

A defesa sustenta que
o revisionando
faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...).

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

O
benefício do tráfico privilegiado é concedido somente quando o réu preenche cumulativamente quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Não se desconhece Tema 1.139 do STJ, que estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado
, não sendo exatamente o caso dos autos, pois o revisionando foi condenado
por
tráfico em julgado por outro fato, mas posteriormente à prática do
tr
áfico de drogas que trata o presente caso
.

Vale dizer que a r. sentença não reconheceu possuir o revisionando maus antecedentes
criminais
,
tampouco ser ele reincidente, e, ainda não foi produzida prova nos autos de que o revisionando se dedicaria
à
atividades criminosas ou
teria ligação com o crime organizado,
de modo que ao menos formalmente os requisitos para a concessão da medida

estão preenchidos, pois a
informação

de
quando o revisionando praticou o crime em tela,
é de que
ele apena
s teria passagem criminosa e não era reincidente e não tinha antecedentes criminais.

Assim, resta estabelecer qual o
quantum
de redução de pena
a se aplicar
em razão da minorante, que pode ser de
1/6 (um sexto
) a 2/3

(
dois terços
)
.

Sobre a definição da fração de diminuição com base na apreensão de maconha decidiu o
STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IDÔNEA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), ao fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas estavam devidamente comprovadas, e modulou a fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base na quantidade de entorpecente apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se as provas testemunhais e materiais são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) se é legítima a modulação da fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado com fundamento na quantidade de droga apreendida, sem configurar bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por tráfico de drogas encontra-se fundamentada em depoimentos de policiais que efetuaram o flagrante, corroborados por elementos materiais como os diálogos extraídos de aparelhos celulares e a
apreensão de 250,4g de maconha,
além de objetos relacionados ao tráfico, o que constitui conjunto probatório idôneo e suficiente.

4. A modulação da fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 1/2, com base na quantidade de entorpecente apreendido, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima desde que a quantidade e a natureza da droga não tenham sido utilizadas para agravar a pena-base, evitando-se bis in idem.

5. A simples presença dos requisitos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado não implica direito à aplicação da fração máxima de redução, sendo possível a modulação da pena de acordo com as circunstâncias concretas do caso, conforme entendimento consolidado desta Corte (Súmula n. 83/STJ).

6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a utilização da quantidade e natureza da droga como fundamento para a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.115.157/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, pela incidência da Súmula 284 do STF, em caso de tráfico de drogas. O recorrente busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima pela minorante do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto.

2. A decisão impugnada foi publicada em 5/8/2024, com início do prazo recursal em 6/8/2024. O prazo final para a interposição do recurso seria 13/8/2024, mas o recorrente apresentou sua irresignação apenas em 26/8/2024, quando já transcorrido o quinquídio legal.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fração aplicada pela minorante do tráfico privilegiado, no patamar de 1/6, é proporcional à hipótese.

III. Razões de decidir4. A concessão de habeas corpus, de ofício, ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, o que ocorre na hipótese.

5. A quantidade de droga apreendida (1kg de maconha), por si só, não justifica a aplicação da fração de 1/6 para a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

6. Verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a pena foi reduzida em 1/2, considerando a quantidade de 1kg de maconha apreendida.

6. A pena foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, mais 250 dias-multa, com regime inicial aberto, devido às circunstâncias judiciais favoráveis e à primariedade do recorrente.

7. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento: "1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. A pena pode ser reduzida em razão da primariedade e bons antecedentes do réu, aplicando-se a fração de redução adequada."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CP, art. 33, § 2º, "
b".Jurisprudência
relevante citada: STF, RHC 138117
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.231.107/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023.

(
AgRg
no REsp n. 2.147.211/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de
17/12/2024
.)

Assim, como a quantidade de droga não f
o
i usada para exasperar a pena base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
tratando-se da apreensão de
05 (cinco) tabletes da substância entorpecente conhecida como “maconha”, com massa de 4,315kg (quatro quilogramas e trezentos e quinze gramas
)
,
entendo por necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a diminuição na fração de 1⁄2 (metade).

Como na primeira e na segunda fase de dosimetria a pena foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias
-
multa, aplico a redução de 1⁄2 (metade) quanto ao §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006
,
e
fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa em regime inicial aberto,
nos termos do art. 33, §2º ‘c’ do Código
P
enal.

Ante o exposto,

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido

ajuizado por
Caio Fernandes Silva
,
para
reconhecer
a minorante do tráfico privilegiado
,
nos termos do
§

4º do art. 33, da lei 11.343/2006
reduzindo
em pena em 1⁄2 (metade,
para

fix
á-la
em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §

2º ‘c’ do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025